Tribunal: STF
Processo: ARE 1371258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE VAGAS NA VIGÊNCIA DO CERTAME. ABERTURA DE NOVO PROCESSO SELETIVO. NOMEAÇÃO DA AUTORA. POSSIBILIDADE. INCONTESTÁVEL INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO EM PREENCHER AS VAGAS. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo Particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido, em feito no qual a Autora objetivava sua nomeação no o cargo de Professor Adjunto-A, da Universidade Federal de Sergipe -UFS.



    2. Aduz a Autora que foi aprovada, em 3º (terceiro) lugar, no concurso público para a carreira do Magistério Superior, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), através do Edital nº 004/2016, concorrendo à vaga no Campus de Itabaiana, no Departamento de Educação, em regime de dedicação exclusiva.



    3. Afirma que, após recursos interpostos ao resultado publicado no Diário Oficial da União, Portaria nº 1.708, de 27 de dezembro de 2016, houve alterações na classificação dos candidatos e, encerrados os recursos administrativos foi, finalmente, anunciado o resultado final do certame, por meio da publicação da Portaria nº 1.081, que ocorreu em 13 de julho de 2017.



    4. Alega que o prazo de validade do certame, portanto, se iniciaria a partir da última publicação no Diário Oficial da União, ou seja, em 13 de julho de 2017, dada a finalização total de todas as etapas, com todos os recursos administrativos concluídos; cujo entendimento já foi manifestado pelo STF.



    5. Informa que o primeiro colocado assumiu a vaga prevista no edital, ficando as demais colocadas à espera da vagância de novas vagas no prazo de validade do certame; ao tempo em que destacou que o concurso fora prorrogado por mais 1 (um) ano.



    6. Relata que, neste ínterim, surgiu uma vaga de um Professor que fora transferido para uma outra Instituição de Ensino Superior (IES), vaga essa pleiteada pela segunda colocada. Em seguida, com o falecimento do Prof. Dr. Josadac Bezerra dos Santos (vacância 94/2019), no Centro de Educação e Ciências Humanas do Departamento de Ciências Sociais (DCS), requereu administrativamente, através do Processo 23113.026756/2019-25 a sua nomeação, em virtude da vacância e por ser a próxima na lista do edital 004/2016, ainda vigente. Seu pedido foi levado à reunião ordinária do Departamento de Ciências Sociais, em 21/03/2019, tendo o conselho deferido o seu pleito.



    (...)



    14. Na hipótese, a Autora/Apelante fora aprovada em 3º (terceiro) lugar no certame regido pelo Edital nº 004/2016/UFS que ofereceu 1 (uma) vaga, preenchida pelo 1º (primeiro) colocado, e durante a validade do concurso, surgiram 2 (duas) vagas para o cargo de Professor Adjunto-A da UFS; um vaga de um Professor que fora transferido para uma outra Instituição de Ensino Superior (IES), vaga essa pleiteada pela segunda colocada; e, em seguida, surgiu uma outra vaga, com o falecimento do Prof. Dr. Josadac Bezerra dos Santos (vacância 94/2019), no Centro de Educação e Ciências Humanas do Departamento de Ciências Sociais (DCS), ora pleiteada pela Autora/Apelante.



    15. Da análise dos autos, verifica-se a necessidade inequívoca da nomeação de Professores Adjuntos pela Administração, uma vez que o Conselho do Departamento de Ciência Sociais deferiu o pleito de nomeação da Autora/Apelante, em 21/03/2019 , em razão da vacância oriunda do falecimento de docente, não tendo sido nomeada em razão do Parecer da Procuradoria Federal, ao argumento de que o concurso teria expirado, o que não ocorreu, uma vez que o termo inicial é a data da publicação da Portaria nº1.081 , ou seja, 13/07/2017 e tendo o concurso validade de 1 (um) ano e sido prorrogado por mais 1 (um) ano. O concurso, portanto, estava válido até o dia 13/07/2019 .



    16. A publicação, pela Autarquia, de um novo Edital em 23/05/2019, oferecendo 2 (duas) vagas para o mesmo cargo pleiteado, reforça o interesse da Administração em preencher as vagas de Professor Adjunto-A, do Departamento de Ciências Sociais no Campus de Itabaiana, o que faz com que a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora das vagas se torne em direito subjetivo à nomeação, o que é caso da Autora/Apelante.



    17. É inconteste, portanto, o interesse da Administração em preencher a vaga de Professor Adjunto-A, do Departamento de Ciências Sociais no Campus de Itabaiana, ante a publicação de novo edital de concurso para o mesmo cargo, oferecendo vagas para o cargo pleiteado, fazendo jus, portanto, a Autora/Apelante à nomeação pleiteada. (Precedente: TRF5 - Processo 0002756-67.2011.4.05.8100 - APELREEX - 24492 - Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, Terceira Turma, Julgamento: 03/05/2018, Publicação DJE 08/06/2018 - Página 99).



    18. Apelação provida. Inversão da sucumbência”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput, incisos II e II; e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente